Tribunal: TCU
Processo: 015.076/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7917/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em desfavor do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT e do seu então diretor executivo, Sr. Edson da Silva Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio FUNDECI 2010/0059 (peça 4), firmado entre o Banco do Nordeste e CPQT, o qual teve por objeto a execução de pesquisa intitulada "Caderno de Ciência & Tecnologia da Revista Nordeste XXI - 2a Etapa"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 69 a 71) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 72); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 16/12/2011 (peça 13, p. 1), data em que a prestação de contas foi apresentada (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/4/2020 (peças 14, p. 1-3, e 15, p. 1-3), data do Parecer sobre o Relatório Técnico que analisou a prestação de contas quanto à execução física e do Relatório de Análise Financeira, que analisou a prestação de contas quanto à execução financeira; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 22 da instrução, peça 69, p. 7), e atentando que o intervalo havido entre a apresentação da prestação de contas, em 16/12/2011 , e o Parecer sobre Relatório Técnico e o Relatório de Análise Financeira, ambos de 27/4/2020 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.076/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT (03.165.769/0001-58); Edson da Silva Almeida (XXX.936.353-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.